Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS NOS DOS AUTOS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime de violação de domicílio, praticado em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em examinar se a preliminar de não conhecimento referente à tempestividade do recurso suscitada pela Procuradoria de Justiça deve ser acolhida; bem como aferir se o conjunto probatório colacionado aos autos se mostra suficiente à manutenção da sentença condenatória.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada intempestividade, quando o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que em se tratando de intimação dupla onde a defesa técnica é intimada pessoalmente e o réu por edital, considera-se a data mais benéfica ao acusado, ou seja, aquela em que o réu ou a Defesa teve a ciência da sentença condenatória, iniciando-se da última intimação.
4. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu violou a residência de sua ex-companheira, inviável a reforma da sentença condenatória.
5. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios colacionados aos autos.
6. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de invasão de domicílio, quando se comprovou que o réu não tinha permissão para entrar no lote em que a vítima reside. 6.1. Não sendo o acesso ao lote franqueado ao público, sua invasão já configura o crime previsto no artigo 150 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça rejeitada. Recurso conhecido desprovido.